Tribunal: TJSP
Processo: 0003145-60.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso defensivo pleiteando a retificação dos cálculos para futura progressão ao regime aberto – Jurisprudência consolidada no sentido de que o termo inicial para progressão de regime deve corresponder à data em que o reeducando preencheu, concomitantemente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso defensivo pleiteando a retificação dos cálculos para futura progressão ao regime aberto – Jurisprudência consolidada no sentido de que o termo inicial para progressão de regime deve corresponder à data em que o reeducando preencheu, concomitantemente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza meramente declaratória. Precedentes do STF, STJ e desta Colenda Câmara. Tese firmada por este Sodalício em IRDR (Tese 28) – Agravo provido para determinar a retificação da data-base para futura progressão de regime, a qual deverá retroagir à data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, ambos os requisitos para a concessão da benesse anterior.